Tribunal: TJMT
Processo: 0000511-95.2015.8.11.0064
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-02
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000511-95.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[LUIS CARLOS DE SOUZA - CPF: 550.111.441-00 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (APELADO), VILLARANDORFATO ARRENDAMENTO DE BENS E CONSORCIO LTDA - ME - CNPJ: 56.635.568/0001-33 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000511-95.2015.8.11.0064

APELANTE: LUIS CARLOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – NULIDADE DO LAUDO DEFINITIVO – MATÉRIA NÃO SUSCITADA NA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO NEM NAS ALEGAÇÕES FINAIS – PRECLUSÃO – PRELIMINAR REJEITADA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR – INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS – MONITORAÇÃO POLICIAL NO IMÓVEL – MOVIMENTAÇÃO DE PESSOAS – APREENSÃO DE 268 GRAMAS DE MACONHA E 24 GRAMAS DE COCAÍNA – NEGATIVA DE AUTORIA DO RÉU ISOLADA – CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO SUFICIENTE – REDUÇÃO DA PENA-BASE – VIABILIDADE – VALORAÇÃO EQUIVOCADA DOS MOTIVOS E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME – APLICAÇÃO DA MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO – POSSIBILIDADE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA EMPREGADA PELO JUIZ DA CAUSA – REQUISITOS PREENCHIDOS – REDUTORA FIXADA EM 1/6 (UM SEXTO) – REGIME SEMIABERTO MANTIDO – PREQUESTIONAMENTO – PRECEITOS OBSERVADOS E INTEGRADOS À FUNDAMENTAÇÃO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA READEQUAR A PENA DO RÉU, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Ficam preclusas as alegações de nulidade da prova pericial [...], quando não suscitadas em sede de alegações finais, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal.

Afigura-se impertinente o pedido de absolvição
do crime de tráfico de drogas, por alegada falta de provas, quando os elementos de convicção existentes nos autos comprovam a responsabilidade criminal atribuída ao agente.

Evidenciada a negativação inidônea de circunstâncias judiciais insertas no art. 59 do CP, impõe-se reduzir a pena-base, a fim de guardar perfeita harmonia com as peculiaridades do caso concreto.

A pequena traficância e a mera condição de desempregado do agente são insuficientes para afastar a minorante do tráfico privilegiado.

Se os preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, afigura-se desnecessário, para fins de prequestionamento, que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000511-95.2015.8.11.0064

APELANTE: LUIS CARLOS DE SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Apelação Criminal interposta por LUIS CARLOS DE SOUZA, contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis (autos nº 627626), que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime semiaberto, além do pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa – art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

O apelante suscita, preliminarmente, a nulidade do Laudo Pericial Definitivo, sob a assertiva de que
“é inconclusivo ao afirmar a natureza dos itens B e C”
. No mérito, requer a absolvição, alegando que as drogas apreendidas em sua residência não lhe pertenciam. Subsidiariamente, almeja a redução da pena-base, dada a valoração inidônea das circunstâncias judiciais, e a aplicação da minorante do tráfico privilegiado, pois preenche os requisitos legais.

Prequestiona os arts 1º, III, e 5º, LVII, ambos da CF; arts. 33 e 59 do CP; art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pela manutenção da sentença.

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pela rejeição da preliminar e, no mérito, pelo parcial provimento do recurso,
“tão somente para desconsiderar as circunstâncias judiciais motivos e consequências do crime”
.

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

VOTO
(PRELIMINAR – NULIDADE DO LAUDO DEFINITIVO)

Como relatado, a Defesa argui que o Laudo Pericial Definitivo
“é inconclusivo ao afirmar a natureza dos itens B e C”
, razão pela qual deve ser declarado nulo.

Constam do Exame Pericial Definitivo nº 3.14.2015.14453-01 as seguintes informações:

“a) 01 (uma) porção de material de tonalidade amarelada, na forma de pedras, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado.

b) 01 (uma) porção vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificado como: “1”

c) 01 (uma) porção vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificado como: “2”

d) 01 (uma) porção vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificado como: “3”

e) 01 (uma) porção vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificado como: “4”

f) 01 (uma) porção vegetal seco, de tonalidade castanho-esverdeada, constituída por fragmentos de folhas, caulículos, inflorescências e sementes, acondicionada no interior de tubo plástico, cônico e tampado e identificado como: “5”

(...)

RESULTADOS

Após a realização dos exames, verificou-se que o material descrito no item ‘A’ apresentou resultado POSITIVO para presença de COCAÍNA e
os materiais descritos nos itens ‘B’ e ‘C’ apresentaram resultado POSITIVO enquanto os materiais descritos nos itens ‘D’, ‘E’ e ‘F’ apresentaram resultado negativo para presença de Cannabis Sativa L. (MACONHA)
(...).”

A referida perícia foi juntada aos autos em
29.1.2015
.

A audiência de instrução e julgamento foi realizada no dia
21.5.2015
e as alegações finais do réu apresentada em
21.2.2017
, sendo que em nenhumas dessas oportunidades foi suscitada qualquer irregularidade/nulidade do Laudo Pericial acima transcrito.

Desse modo,
“encontram-se preclusas as alegações de nulidade da prova pericial (...), pois não suscitadas em sede de alegações finais, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal”
(STJ, HC 214.920/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, 09/05/2017).

No mesmo sentido são os seguintes arestos:

“Conforme dicção do art. 571, II, do CPP, eventual nulidade processual ocorrida até o encerramento da fase de instrução deve ser arguida por ocasião das alegações finais, sob pena de preclusão, com a imprescindível demonstração do efetivo prejuízo suportado pela parte. Precedentes.”
(STJ, AgRg no REsp 1657417/ES, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 26/11/2019, DJe 19/12/2019)

“Encontram-se preclusas as alegações de nulidade da prova perícia e de cerceamento de defesa, pois não suscitadas em sede de alegações finais, nos termos do art. 571, II, do Código de Processo Penal.”
(STJ, HC 214.920/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 04/05/2017, DJe 09/05/2017)

Ademais, o Laudo Pericial Definitivo, além de estar em consonância com o Exame Preliminar, foi conclusivo que os itens ‘B’ e ‘C’ apresentaram resultado positivo para a maconha, diferentemente da interpretação [textual] equivocada da Defesa.

Com essas considerações,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (MÉRITO)

A denúncia expõe que:

“Consta dos autos que no dia 15 de janeiro de 2015, por volta das 15h28min, na residência particular situada na Rua Olegário Mariano, s/nº Bairro Jardim Rui Barbosa, nesta cidade e comarca de Rondonópolis/MT, os denunciados, LUIZ CARLOS DE SOUZA e VILMA MARIA DA SILVA tinham em depósito e guardavam com a finalidade de entrega a consumo de terceiros MATERIAL I- 01 (uma) porção (peteca) de material de origem química, granulada, de tonalidade, esbranquiçada e parda,
com massa bruta 24g (vinte e quatro) gramas com resultado POSITIVO para a presença de COCAÍNA
(...), e MATERIAL II-05 (cinco) porções de material vegetal (...)
apresentando a Amostra 01, massa bruta de 259 g (duzentos e cinquenta e nove gramas) e a Amostra 02: massa bruta 9g (nove) gramas ambas com resultado POSITIVO para a presença de Cannabis sativa, vulgarmente conhecida como “MACONHA
” (...).”

Registre-se que a corré Vilma Maria da Silva, companheira do apelante, foi absolvida.

Não obstante as irresignações da defesa, as provas coligidas aos autos não deixam margem de dúvidas quanto à responsabilidade criminal imputada ao apelante.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Auto de Apreensão e pelos Laudos Periciais, os quais atestaram que as substâncias apreendidas apresentaram resultados positivos
para cocaína [24 gramas] e maconha [268 gramas]
.

A diligência policial na residência do apelante não foi ocasional, mas decorrente de investigações prévias sobre a traficância praticada no imóvel – conhecido como “boca de fumo do Maguila” –, o que ensejou o deferimento judicial e cumprimento do mandado de busca e apreensão domiciliar nº 74-54-2015.811.0064 (Código 627330),
in verbis
:

“
O relatório trouxe várias fotografias, e ainda relatou as circunstâncias que incidiriam no tráfico de entorpecentes, tais como: a) grande número de pessoas entrando e saindo; b) aglomeração de indivíduos com características de usuários; c) veículos automotores paralisados nos locais, culminando com a entrega rápida de pequenos volumes e recebimento de dinheiro
. (...).

Portanto,
instruída a
notitia criminis
com o local previamente identificável e conhecido como possível “boca de fumo”, inclusive, levantadas pela equipe de inteligência do 4ª Comando Regional
, é que nos parece bastante razoável a busca domiciliar.

POR TAIS CONSIDERAÇÕES, com fulcro no art. 242 do CPP, determino a medida de busca e apreensão no endereço constante do local descrito no relatório da inteligência, especificadamente:

‘
BOCA DE FUMO DO MAGUILA”: Rua Euclides da Cunha, s/nº, em frente ao nº 1777, Jardim Rui Barbosa’
.”
(Sistema Primus)

Nas duas fases, o agente policial, Zenilton Ferreira Neves, declarou que foi à residência do apelante – identificada com “boca de fumo do Maguila” – com a finalidade de cumprir o mandado de busca e apreensão e, ao realizar as buscas no imóvel, foram encontradas porções de drogas escondidas em um colchão e no armário da cozinha. Ressaltou que o apelante, no momento da diligência, admitiu que seu apelido era “Maguila”,
in verbis
:

“(...) expedido o Mandado de Busca e Apreensão pelo Juízo da 1º Vara criminal; foi realizada busca domiciliar na residência conhecida como ‘boca de fumo do Maguila’ (...); fora entrada a pasta base no colchão dos proprietários com a porção maior de maconha, e porções menores de maconha em um recipiente no armário da cozinha (...).”

“(...) participei do cumprimento do mandado; no mandado tinha um vulgo ‘boca do Maguila’ (...); fomos na parte da tarde; entramos e tava o casal, mostramos o mandado; fizemos as buscas e em meio ao um colchão (...) foi feita localização dos entorpecentes (...); só tava os dois em casa (...); o senhor Luis Calos disse que não era dele, que provavelmente era do enteado dele (...), mas ele não tava no local (...); parece que a droga tava num buraco dentro do colchão (...). [Eles confirmaram o apelido do dele?] Sim, sim senhor; (...) na casa não tinha nenhum apetrecho de usuário, tipo cachimbo, lata, bituca (...); o mandado veio da inteligência da polícia (...); não tinha nenhuma denúncia que citada o nome Vilma (...).”

No mesmo sentido foi a declaração judicial do policial militar José Nildo Barbosa Marques.

Sabe-se que os depoimentos dos agentes policiais, responsáveis pela prisão em flagrante, possuem eficácia probatória para embasar a condenação, principalmente quando congruentes com as demais provas existentes nos autos (Enunciado Criminal nº 8 do TJMT).

Corroborando os depoimentos dos agentes policiais, a companheira do apelante [Vilma Maria da Silva], embora tenha dito que ele era apenas usuário, confirmou [em Juízo] que o apelido dele era “Maguila” e que a sua residência costumava ter movimentação de pessoas [que visitavam seu marido], além de ter afirmado que no local moravam apenas o casal e uma criança de 10 (dez) anos de idade,
in verbis
:

“(...)
os policiais realmente acharam drogas lá. [Maguila seria o Luis Carlos?] Isso. [O Luis Carlos tem algum apelido?] Maguila, sé tem esse apelido, só Maguila mesmo; eu convivia com ele há 7 anos (...); esse endereço era nosso mesmo
(...); eu não sei dessa droga, a gente nunca mexeu com droga (...).
[Morava só a senhora e o senhor Luis Carlos?] Isso, e eu tenho um filho de 10 anos (...);
o Luis Carlos nunca mexeu com drogas (...); eu quase não parava em casa (...).

[A casa da senhora era movimentada?] Sim, ele levava amigos para beber, era muito movimentada mesmo
(...); ele já foi usuário, eu já vi ele usando base, na lata; (...)
na data da prisão, ele não tava empregado,
ele tava desempregado fazia mais ou menos um mês (...);
na época, eu ficava mais na casa do meu pai
,
porque ele tem câncer e é acamado, e ele depende de mim; eu dormia na minha casa e ia cedo para a casa do meu pai, eu ficava com ele (...);
eu não sabia o que acontecia em casa
,
eu nem cuidava da minha casa.
[
Como que a senhora sabe que lá não ia usuário?] Isso eu não sei, eu não sei dizer (...); eu passava muito pouco na minha casa, meu pai dependia de mim pra tudo
(...); meu filho tem 10 anos, não é usuário não (...), eu tive uma sobrinha que era usuário; meu irmão também é usuário, ele frequenta minha casa, mas eu não tenho como afirmar que essa droga era do meu irmão (...).”

Por sua vez, o apelante, em que pese tenha negado a propriedade das drogas, confirmou a movimentação de pessoas em sua residência e que o seu apelido era “Maguila”,
in verbis
:

“(...) eu não sou traficante; foi encontrada essa droga (...); morava só eu, minha esposa e meu filho de 10 anos, e tem um enteado também, mas não sei a idade dele, ele é de maior. [Esse seu enteado, que o senhor se recusa a dizer o nome dele, essa droga é dele?] Isso, mas eu não sabia dessa droga. [Então como o senhor pode afirmar que essa droga era dele?] Isso eu também não sei; ia muita gente lá em casa, parente (...). [A droga é do seu enteado?] Não sei, encontrou a droga lá (...). [O senhor é usuário?] Não. [O senhor já fez uso de entorpecente?] Não. [Na presença da sua mulher?] Também não. [Mas a senhora Vilma falou aqui que já viu o senhor usar drogas numa lata. Ela está mentindo?] Não sei (Nesse momento, o juiz determina a reprodução do vídeo do depoimento da ré Vilma para o apelante assistir). [Então o senhor nunca usou droga?] Em casa não. [O senhor recebia muitos amigos em casa?] No fim de semana, parentes (...); a sobrinha dela usava droga, morreu tem um ano (...). [Qual é o apelido do senhor?] Maguila. [Por que a polícia atribuiu a casa do senhor como boca do Maguila?] Eu não sei (...); ela não usava droga. [Como era o nome do seu enteado?] Tiago, não sei de que. [E o nome da sobrinha que faleceu?] Eu não lembro o nome dela. [E o cunhado?] Sirlon, mas não sei o sobrenome (...); eu tava trabalhando de autônomo (...); último trabalho foi na fazenda do Arai (...).”

A alegação do apelante – no sentido de que desconhecia a existência dos entorpecentes na sua residência, tentando atribuí-la a terceiros não identificados – não merece ser acolhida, mormente ao se considerar que o mandado de busca e apreensão domiciliar era relacionado tanto à sua pessoa quanto ao seu endereço.

Repita-se: a diligência fundou-se em averiguações preexistentes, as quais apontaram o apelante como traficante e a sua residência como boca de fumo.

Ademais, não consta do Termo de Apreensão qualquer elemento [ex: documentos pessoais de terceiros] que pudesse confirmar a versão do apelante.

Certo é que a versão apresentada pelo réu se mostra frágil e isolada, de modo que não possui força bastante para afastar as provas que o incrimina.

Cabia a defesa comprovar a tese alegada, especialmente porque a apreensão das drogas está amparada em provas colhidas em Juízo e corroboradas pelas informações constantes do inquérito policial.

De mais a mais, não se pode olvidar que a companheira do apelante [Vilma Maria da Silva] foi incisiva ao afirmar que na residência morava apenas o casal e uma criança de 10 (dez) anos de idade, além de que estavam somente os dois no local quando do cumprimento do mandado de busca.

Anote-se que para a caracterização do tráfico de drogas não se exige a prática de atos de comércio, bastando que o agente cometa uma das condutas previstas no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 – como
“guardar e ter em depósito” substância entorpecente com destinação mercantil
.

Diante desse contexto, a autoria do crime atribuída ao apelante está bem retratada nas declarações dos agentes policiais, na pertinência das investigações preliminares e na intensa movimentação de pessoas na residência conhecida como “boca de fumo do Maguila”, que foram corroboradas pela efetiva apreensão de entorpecentes no local.

Com efeito, impõe-se manter a sentença condenatória, cujos fundamentos também adoto como razões de decidir,
in verbis
:

“Por ocasião da lavratura do auto de prisão em flagrante, os policiais militares relataram que, conforme mandado de busca e apreensão n° 74-54-2015.811.0064, fls. 102, a guarnição se deslocou até o local, onde foi realizada busca local conhecido como “Boca de fumo do Maguila” onde “(...) fora encontrada a pasta base, no interior do colchão dos proprietários e juntamente com a porção maior de maconha, e porções menores da maconha em um recipiente no interior do armário da cozinha”, BO fls. 09/v. (...).

Pois bem, verifica-se que a prisão do acusado não se deu de maneira casual, mas em decorrência da necessidade do afastamento pontual de um direito fundamental em nome da preservação do direito da coletividade, uma vez que, a referida ordem judicial, fls. 10, pressupõe a existência de elementos que ultrapassem a barreira da mera suspeita.

Vale ressaltar que os crimes previstos na Lei de Drogas são de perigo abstrato, ou seja, ocorrem quando há uma presunção legal de ameaça ou ofensa ao bem jurídico. Portanto, em que pese o acusado negar a propriedade dos entorpecentes, por outro lado persiste a precisão da ação policial, visto que o local e o apelido que constam no mandado são compatíveis com as referências do réu.

Ademais, nada consta nos autos que comprove a veracidade da alegação do acusado em relação ao seu enteado. Logo, é coerente ponderar que se a droga pertencesse ao enteado, o local seria nomeado a partir das particularidades do mesmo. (...).

Apesar de o réu informar que trabalhava durante toda a semana em uma fazenda, a ré Vilma relatou que o mesmo encontrava-se desempregado na época dos fatos. Tal informação consta no termo de depoimento do réu de fls.18, onde informou à autoridade policial que estava desempregado e também ao observar às fls. 93, nota-se em sua carteira de trabalho que o mesmo exercia atividade laboral temporária (data de admissão 17/11/2014 e data de saída 17/12/2014).

Portanto, não parece plausível para este juízo que uma pessoa desempregada e que depende da renda oriunda de trabalho eventual ter tais “regalias” com tanta frequência, o que leva a crer na origem ilícita dos recursos financeiros para garantir tal estilo de vida, uma vez que, até a data do fato, a única renda lícita do réu comprovada nos autos fora no valor de R$ 850,00 (oito centos e cinquenta reais).

Considerando ainda que o réu se encontrava desempregado, não é crível querer acreditar que Luis Carlos pudesse adquirir tamanha quantia de drogas. Eis que calculando que a grama de cocaína é vendida por R$ 50,00, teria o acusado pago a quantia de R$ 1.200,00 pelas 24g apreendidas, além do preço pago pela substância maconha.

Pois bem, diante das ponderações acima, verifica-se que encontrasse clarividente nos autos a ocorrência do tráfico de drogas tão somente com relação a Luis Carlos.

Por fim, ressalto que a abordagem policial que culminou na prisão do acusado originou-se de Mandado de Busca e Apreensão repassadas ao serviço da Polícia Militar no lugar conhecido como boca de fumo do “Maguila”, comprovado durante a instrução que se trata do apelido do acusado.

Nesse contexto, evidente que a condenação do sentenciado pelo delito de tráfico de drogas nos moldes propostos na denúncia é medida que se impõe.”

Colaciono, ainda, os seguintes arestos deste Tribunal:

“
Deve ser mantida a condenação quando devidamente demonstradas a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas, expressadas na prisão em flagrante do apelante na posse do entorpecente encontrado em sua residência, fruto de cumprimento de mandado de busca e apreensão judicial expedido após “campana” realizada no local anonimamente denunciado como “boca de fumo”
. Ademais, admite-se a palavra dos policiais militares como prova idônea, uma vez que, in casu, corroboram outros elementos de prova e não indicam qualquer possibilidade de declaração de má-fé. Em consonância com o Enunciado Orientativo nº. 8 da TCCR/TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.”
(N.U 1015888-48.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, 05/06/2020)

“É insustentável a almejada absolvição por insuficiência de provas ou mesmo a desclassificação do tipo penal do tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n.º 11. 343/06) para aquele do art. 28 da Lei n.º 11.343/06,
se as circunstâncias da prisão do apelante e da apreensão do entorpecente, aliadas às investigações pretéritas que culminaram na expedição de mandado de busca e apreensão domiciliar, e aos depoimentos firmes e coerentes dos policiais que diligenciaram no ocorrido, revelam à saciedade a prática da mercancia espúria de narcótico
s, sendo certo, outrossim, que eventual condição de usuário de drogas não exclui a caracterização do ilícito descrito no caput do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006.”
(N.U 0014940-94.2019.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, 11/08/2020)

No tocante à dosimetria
, o juiz da causa fixou a pena-base em 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 750 (setecentos e cinquenta) dias-multas, negativando os motivos e as consequências do crime, assim como a quantidade e a natureza das drogas, nestes termos:

“Os motivos
estão interligados ao ganho fácil de dinheiro, logo majoro a pena em 06 (seis) meses.

As consequências
são das mais severas, pois o tráfico é um delito que afeta toda a sociedade, destruindo famílias e vidas, com ramificações diretas no tráfico de armas e crime organizado.

Ademais, não se pode olvidar das questões de segurança e saúde pública, sendo certo o aumento dos delitos patrimoniais violentos em Rondonópolis, tendo por causa o vício. (...). Assim aumento a pena em 01 (um) ano.

A quantidade
total de 292g (duzentos e noventa e duas gramas) merece maior reprovabilidade, razão pelo qual majoro em 06 (seis) meses. Já a
natureza da droga
(MACONHA e COCAÍNA) autoriza o recrudescimento da sanção basilar, devendo a pena ser majorada em 06 (seis) meses.”

É de sabença geral que a ambição pelo lucro fácil não é fundamentação idônea para negativar os motivos do crime, por se tratar de circunstância inerente ao tráfico de drogas, consoante o seguinte aresto do STJ:

“A obtenção de obter lucro fácil é motivo inerente ao tráfico ilícito de entorpecentes, de forma que tal fundamento é inidôneo a fundamentar a exasperação da pena-base.”
(HC 450.352/PE, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 10/12/2018)

Igualmente, os danos causados à sociedade não podem ser considerados para a depreciarem as consequências do crime, porque referem-se à justificativa manifestamente genérica e inerente ao tipo incriminador.

Nesse sentido são os julgados do STJ e deste Tribunal:

“No sopesamento das consequências, os argumentos foram genéricos, utilizando-se dados próprios do tipo penal, tais como serem condutas nefastas "para a sociedade, pois de grande potencial, é responsável pela ruína de diversos jovens e famílias, sedo também o móvel de diversos outros crimes", em manifesto confronto com a jurisprudência desta Corte.”
(EDcl no AgRg no AREsp 178.922/RN, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017)

“É defeso ao sentenciante utilizar-se de elementares do tipo para considerar desfavoráveis ao paciente as consequências do delito, que seriam graves à sociedade [...]. Hipótese em que há constrangimento ilegal na valoração negativa [...] das consequências do crime, pois fundamentados justamente nas elementares do tipo penal violado, quais sejam, a instabilidade que o delito traz à sociedade [...]. Precedentes.”
(HC nº 380.368/DF - Relator: Min. Reynaldo Soares Da Fonseca - Quinta Turma – 25.4.2017)

“A proliferação do uso de substâncias estupefacientes, os danos causados à saúde de outras pessoas e o aumento da criminalidade são circunstâncias intrinsecamente relacionadas à prática do crime de tráfico de drogas. Logo, não se prestam como vetor de exasperação da pena na primeira etapa de individualização da reprimenda, a justificar a negativação das consequências do crime.”
(Ap 156915/2017, DES. GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 11/04/2018, Publicado no DJE 19/04/2018)

Lado outro, embora a quantidade de maconha [considerada pelo juiz da causa] não seja tão expressiva a ponto de justificar a majoração da pena-base, já a natureza das drogas [cocaína e maconha] autoriza a sua elevação.

Assim sendo, reduzo a pena-base para 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, motivo pelo qual transformo a pena basilar em provisória.

Na terceira fase, o magistrado singular não reconheceu a minorante do tráfico privilegiado, nos seguintes termos,
in verbis
:

“Em que pese não ter maus antecedentes, a quantidade evidencia a dedicação do acusado à atividade criminosa, pois apesar de o réu exercer atividades laborais temporárias, conforme juntada da cópia da carteira de trabalho do réu, fls. 93,
não há lógica que uma pessoa com remuneração de R$ 850,00 gaste com drogas valor superior à renda familiar mensal
. Ainda,
consta nos autos que o réu que não tinha emprego ou atividade lícita na época dos fatos, pela quantidade expressiva de entorpecente
, é certo que o acusado não tinha meios de adquirir a droga apreendida.”

Todavia, além de não se tratar de tráfico em larga escala [268 gramas de maconha e 24 gramas de cocaína], a jurisprudência do STJ
“já se posicionou no sentido de que a mera condição de desempregado, por si só, é insuficiente para se concluir pela habitualidade delitiva, a fim de fundamentar o afastamento do redutor pelo tráfico privilegiado”
(AgRg no HC 547.548/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 16/04/2020).

No mesmo sentido são os seguintes julgados do STJ:

HC 521.122/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 07/10/2019; HC 336.143/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, 16/8/2016.

Destaco, ainda, aresto desta Câmara Criminal:

“[...] não há como prosperar a fundamentação do órgão Ministerial, que pretende ver afastado a figura do tráfico privilegiado
sob a tese de que o acusado dedica-se às atividades criminosas pelo fato de não exercer atividade lícita, pois estava desempregado à época dos fatos, porquanto, o desemprego, não demonstra, por si só, haver habitualidade no mercadejo ilícito ou dedicação a atividade criminosa
. [...].”
(N.U 0000304-48.2015.8.11.0080, MARCOS MACHADO, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/10/2017, Publicado no DJE 20/10/2017)

Anoto que, embora a residência do apelante tenha sido indicada como “boca de fumo” – o que poderia, em tese, evidenciar a dedicação às atividades criminosas –, inexiste nos autos informações a respeito do período [aproximado] em que a traficância estava sendo exercida no referido local – para demonstrar se era habitual ou esporádica.

Reconhecida a idoneidade dos fundamentos empregados pelo juiz da causa para afastar o privilegio, cabe-me apenas extrair dos autos elementos concretos para eleger a fração da minorante.

No caso, a diversidade dos entorpecentes [duas espécies] e o fato de a residência do apelante ser conhecida como “boca de fumo” justificam o patamar redutor de 1/6 (um sexto).

Por conseguinte, totaliza-se a reprimenda definitiva
em 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, conservado o regime semiaberto
, sem substituição por restritivas de direitos (CP, art. 33, § 2º, ‘b’, e art. 44, I).

Enfim, no que concerne ao prequestionamento, consigno que seus preceitos normativos foram observados e integrados à fundamentação, muito embora seja
“desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e dispositivos legais tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão”
(TJDF – RESE nº 20120510091147).

Com essas considerações,
conheço
do recurso e o
PROVEJO PARCIALMENTE
para readequar a pena do apelante a 4 (quatro) anos e 7 (sete) meses de reclusão e 458 (quatrocentos e cinquenta e oito) dias-multa, mantido o regime prisional semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2021